Tribunal: TCU
Processo: 009.613/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias de servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar os registros dos atos de aposentadoria de José Amilcar Bisinotto Barra, José Eustáquio Almeida e João Rodrigues dos Santos; 9.2. dispensar os interessados do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Triângulo Mineiro que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos para os atos de aposentadoria constantes deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; ademais exclua do contracheque do interessado, José Amilcar Bisinotto Barra, a rubrica de 'VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05', no valor de R$ 179,36, paga de forma irregular, tendo em vista que deveria ter sido absorvida, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei 11.091/2005; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação a todos os interessados, alertando-os de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventuais recursos não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. informe aos interessados que: 9.3.3.1. caso manifestem interesse, podem se manter aposentados com base em outro fundamento legal e desde que cumpram os requisitos legais exigidos; ou poderão retornar à atividade para completar o requisito temporal para nova aposentadoria, a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.3.3.2. caso não seja possível enquadrá-los em outro fundamento legal de inativação, os interessados deverão retornar à atividade para completar o requisito temporal para a aposentadoria, a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que os interessados tomaram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à Universidade Federal do Triângulo Mineiro quanto à possibilidade de emissão de novo ato em favor de João Rodrigues dos Santos, com fundamento no art. 3o da EC 47/2005, c/c o art. 3o da EC 103/2019, caso o servidor possua o tempo ficto de atividades insalubres exercidas antes da vigência da Lei 8.112/1990, conforme informações prestadas pelo controle interno em seu parecer.